Tribunal: STF
Processo: HC 183598
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Leonardo de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 115.094/MS (doc. 15). 
    Consta dos autos que, em 05.7.2016, foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente (Ação Penal 0002903.29.2017.4.03.6002), pela suposta prática dos crimes de tortura, de violação do segredo profissional e de dano qualificado, tipificados nos arts. 1º, II, c/c § 4º, III, da Lei 9.455/1997; 154, § 2, I, e 163, parágrafo único, I e I, do Código Penal (doc. 12). 
    A prisão somente foi efetivada em 13.12.2018, quando o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, de dano ao patrimônio público e de resistência (arts. 33, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006, e 163 e 329 do Código Penal). Em 14.12.2018, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (doc. 7). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem (doc. 3).
    Em 23.8.2019, sobreveio sentença condenatória ‘nas Ações Penais de nºs 0001325-94.2018.403.6002 e 0002903-29.2017.403.6002 em 23/08/2019. Com relação à primeira, o direito de recorrer em liberdade foi concedido ao paciente, restando mantida a prisão preventiva referente à segunda condenação’ (doc. 5). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, em 17.02.2020, julgou prejudicado o RHC 115.094/MS (doc. 2). Ato contínuo, em juízo de reconsideração, o relator negou provimento ao recurso, com a recomendação ao juízo singular ‘que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019’.
    No presente writ, a Impetrante alega demora injustificada do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do agravo regimental no RHC 115.094/MS, protocolado em 23.3.2020. Sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta que o paciente é ‘idoso, indígena, diabético, hipertenso e portador de doenças crônicas degenerativas’. Menciona a pandemia do COVID-19 para reforçar a necessidade de soltura do paciente. Requer, em medida liminar, a soltura do paciente e, sucessivamente, a prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela revogação do decreto prisional e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a fixação do regime semiaberto a ser cumprido em prisão administrativa no posto da FUNAI, em Caarapó/MS.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Diante da plausibilidade dos argumentos apresentados pela combativa defesa e com fundamento na faculdade prevista no art. 259, caput, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, reconsidera-se a decisão impugnada e passa-se à nova análise do recurso. 
    Dos elementos carreados autos autos, infere-se que o ora agravante teve prisão preventiva decretada no dia 5/7/2016 no bojo da Representação Criminal n. 0002734-72.2016.4.06.0002, embasadora da Ação Penal n. 0002903.29.2017.4.03.6002, porque, em tese, teria praticado os crimes tipificados nos arts. 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso III, ambos da Lei n. 9.455/1997, 154, § 2, inciso I, e 163, parágrafo único, incisos I e I, estes do Código Penal. 
    Na ocasião, o Juiz processante entendeu presentes o fumus comissi delicti – materialidade delitiva e indícios de autoria – e o periculum libertatis – garantia da ordem pública. 
    Asseverou o Togado singular, para tanto, que "os atos de tortura foram dirigidos em face dos agentes policiais devidamente armados e em serviço, tendo lhes sido infligidos gravíssimos atos de violência física e psíquica, inclusive com aposição de gasolina em seus corpos, que aparentemente não foram queimados em razão de fatores alheios a sua vontade, além de ter o representado ateado fogo em um veículo de grande porte e em uma viatura policial" (e-STJ fl. 37, grifou-se). 
    Não obstante, a prisão somente foi efetivada em 14/12/2018, quando o acusado foi flagranteado supostamente cometendo os delitos descritos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei de Drogas e nos arts. 163 e 329 do Código Penal (Processo n. 0001325-94.2018.4.03.6002). 
    Na ocasião, foi reafirmada a necessidade da custódia nos autos da Representação Criminal n. 0002734-72.2016.4.06.0002 e, ainda, foi convertido o flagrante em prisão preventiva nos autos do Processo n. 0001325-94.2018.4.03.6002 para a garantia da ordem pública, uma vez que o "custodiado traficava entorpecentes dentro da aldeia", e para assegurar a aplicação da lei penal, pois "ficou foragido durante mais de dois anos" (e-STJ fl. 41). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que, por maioria, denegou a ordem afirmando, quanto ao primeiro decreto, que "a necessidade de acautelamento em concreto da ordem pública está patente, ante a gravidade dos crimes apontados, notadamente o modus operandi" – tortura de policiais por mais e duas horas, causando-lhes lesões –, e "ao fato de ser considerado foragido por dois anos" (e-STJ fls. 195-196). 
    Quanto aos demais crimes irrogados ao paciente – tráfico de 313,9g de maconha, resistência à autoridade policial e dano ao patrimônio público –, destacou o colegiado estadual que a segregação impõe-se diante do "comportamento que não se compraz com o respeito às instituições" (e-STJ fl. 196). 
    Ainda, rechaçou-se no acórdão impugnado a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas por não se mostrarem suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comento. 
    Concluindo, quanto ao pleito de prisão em repartição administrativa da FUNAI, a Corte a quo ponderou que o então paciente encontra-se "adaptado culturalmente tendo em vista a forma de se conduzir, a despeito de vingar a morte do filho" (e-STJ fl. 199). 
    Encerrada a instrução criminal, em 23/8/2019, o Magistrado primevo condenou o ora recorrente em ambas as ações penais (e-STJ fls. 272-285 e 286-312), sendo que, na primeira – 0002903.29.2017.4.03.6002 –, manteve a prisão preventiva nos termos do decreto primevo e, na segunda – 0001325-94.2018.4.03.6002 –, concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. 
    Delineado o contexto fático-processual, contata-se, prima facie, a prejudicialidade do reclamo no que diz respeito à Ação Penal n. 0001325-94.2018.4.03.6002, diante da revogação da prisão. 
    Noutro giro, no que tange aos fundamentos que determinaram a decretação e a manutenção da segregação cautelar nos autos da Ação Penal n. 0002903.29.2017.4.03.6002, diferentemente do quanto alega a combativa defesa, verifica-se que a custódia encontra-se devidamente embasada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, facilmente percebida pelas circunstâncias mais gravosas em que ocorreram os fatos criminosos (modus operandi). 
    Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa", deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012). 
    Ora, na espécie, o recorrente teria, juntamente com outros dezenove indígenas, submetido as vítimas, policiais militares, a intenso sofrimento físico e mental, mediante o emprego de violência real (chutes, socos e pauladas) e grave ameaça de morte exercida com paus, facões e flechas e tendo, inclusive, chegado a jogar sobre elas gasolina e atear fogo, intento que não foi alcançado por razões alheias a sua vontade. Não bastasse, ainda subtraíram armas (3 pistolas e 1 espingarda), munições e outros equipamentos utilizados pelas vítimas (rádios transceptores e coletes balísticos). 
    Tais circunstâncias bem evidenciam a gravidade concreta da conduta incriminada, bem como a real periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para acautelar o meio social e evitar que, solta, volte a incidir na prática delitiva. 
    Deste Tribunal, a propósito, pode-se colacionar o seguinte precedente: 
    (…).
    E, por fim, verifica-se que o Tribunal de origem negou a incidência dos art. 56 e 57 da Lei n. 6.001/1973 não diante dos óbices apontados pela Funai, mas por "se vislumbrar o paciente adaptado culturalmente tendo em vista a forma de se conduzir, a despeito de vingar a morte do filho" (e-STJ fl. 217), o que vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 
    Nesse sentido: 
    (…).
    Rever o entendimento firmado pelo colegiado estadual demanda o reexame dos elementos de provas coletados durante a instrução criminal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 
    Assim, observa-se que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta Corte Superior de Justiça. 
    Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, na extensão, nega-se-lhe provimento. Recomenda-se, todavia, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente. 
    Ressalto que a alegada possibilidade de prisão domiciliar justificadas pela pandemia do COVID-19 e/ou pelas doenças graves ostentadas pelo paciente, não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se, com urgência, informações ao Relator do RHC 115.094/MS, Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores de eventual demora no julgamento do recurso. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora